Tribunal: TJSP
Processo: 2127484-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ESTRIBO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ – PLEITO INATENDÍVEL – MEIO ELEITO INADEQUADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – REQUERIMENTO GENÉRICO, DESPROVIDO DA COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA – PACIENTE CONDENADO POR CRIME QUE ENVOLVEU VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, RECOLHIDO EM REGIME PRISIONAL FECHADO E SEM LAPSO

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ESTRIBO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ – PLEITO INATENDÍVEL – MEIO ELEITO INADEQUADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – REQUERIMENTO GENÉRICO, DESPROVIDO DA COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA – PACIENTE CONDENADO POR CRIME QUE ENVOLVEU VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, RECOLHIDO EM REGIME PRISIONAL FECHADO E SEM LAPSO TEMPORAL PARA QUALQUER BENEFÍCIO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.